Tribunal: STF
Processo: HC 261358
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.9.2025, por Marcelo Marin, advogado, em benefício de Daniel Rodrigues de Figueiredo, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 28.8.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.030.726/SP, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente, reincidente, foi preso, preventivamente, junto com outros investigados, pela prática de falsificação de documento público e falsidade ideológica, quando investigação da autoridade policial revelou a ocorrência de “diversos delitos praticados pelos investigados em conjunto com os demais membros atuantes na organização criminosa que atuavam na contrafração de documentos falsos que posteriormente eram utilizados para aberturas de contas correntes em nome de terceiros, através das quais eram contratados empréstimos e sacados tais valores das referidas contas”. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo (HC n. 2262968-77.2025.8.26.0000), sustentando ilegalidade na prisão preventiva. Contra o indeferimento da medida liminar, em 19.8.2025 (fls. 32-35, doc. 32), impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.030.726/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro Herman Benjamin, em 28.8.2025, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (fls. 44-46, doc. 2).



    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração. O impetrante insiste na revogação da prisão preventiva, afirmando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Alega ausência de fundamentação idônea para decretação da prisão preventiva, fazendo considerações sobre as condições pessoais favoráveis do paciente e sustentando desnecessidade da custódia cautelar. 



    Afirma “ofensa ao princípio da contemporaneidade”, pois, “apenas em 14 de julho de 2025, ou seja, mais de dois anos após os fatos imputados e quase um ano após a busca e apreensão, o juízo da Vara Única da Comarca de Palestina/SP decretou a prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que sua liberdade colocaria em risco a ordem pública e a instrução criminal. Não se apontou, contudo, qualquer fato novo, recente ou superveniente que justificasse a medida extrema naquele momento”. 



    Estes o pedido e o requerimento:



    “1. O recebimento e processamento do presente Habeas Corpus, com a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar as devidas informações; 2. A concessão liminar da ordem, a fim de determinar a imediata revogação da prisão preventiva em favor do paciente Daniel Rodrigues de Figueiredo, assegurando-lhe o direito de responder ao processo em liberdade; 3. A intimação do Ministério Público Federal para que se manifeste sobre o presente writ, nos termos legais; 4. Ao final, a concessão definitiva da ordem, confirmando a liminar e declarando a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva, com a revogação da custódia e manutenção do paciente em liberdade, mediante aplicação, se necessário, de medidas cautelares diversas”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 28.8.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus 
n. 1.030.726/SP, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal estadual.



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar conduziu à impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem prévia e devida apreciação dos argumentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para seu acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento“ (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Não se demonstra teratologia ou constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Tribunal de origem. 



    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o paciente (“já cumpre regularmente regime aberto em outro processo” – fl. 7, doc. 1) foi preso preventivamente, acusado de participar, com outros investigados, de associação criminosa direcionada à prática de falsificação de documentos públicos e falsidade ideológica, abrindo contas bancárias em diversas cidades de São Paulo para a obtenção de empréstimos em nome de terceiros, os quais depois eram sacados. 



    12. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e necessidade de resguardar a instrução processual. Apontaram-se risco concreto de reiteração delitiva e gravidade do delito, evidenciados, entre outras circunstâncias, pelos “elementos angariados pela Autoridade Policial e consubstanciados nos relatórios de investigações que acompanharam a representação dimensionam a abrangência regional da atuação da organização criminosa da qual os representados fazem parte, com a prática de diversos crimes em diferentes cidades do Estado de São Paulo e que, já se encontram com investigação em curso nas respectivas Comarcas”. Consta no decreto prisional:



    “Presentes, portanto, elementos suficientes de materialidade e autoria delitiva a permitir o acolhimento da representação policial. Quanto ao periculum in libertatis, verifico que as investigações revelaram a atividade de elaborada organização criminosa, desenvolvida pelos representados a qual atuava na contrafração de documentos falsificados em nome de vítimas aleatórias, das quais obtinham os dados de forma igualmente criminosa e, posteriormente utilizavam estes documentos falsos para a abertura de diversas contas bancárias em instituições financeiras diversas em diferentes cidades do interior paulista, as quais, posteriormente eram utilizadas para a contratação de empréstimos fraudulentos, saques e emissão de talonários de cheques. 



    Do que se produziu através das investigações, é possível verificar que a organização criminosa operou durante todo o ano de 2023 e, mesmo após a prisão e sujeição de parte do grupo ao cumprimento de mandados de busca e apreensão, continuaram as atividades durante este ano de 2024, no qual, utilizaram pelo ao menos da conta aberta em nome da vítima Eduarda Dias Alves, para a contratação de empréstimos e realização de saques, demonstrando a permanência e a atualidade das atividades desenvolvidas pelos representados. 



    Destarte além de fazer cessar as atividades desenvolvidas pelos investigados, a prisão dos representados, ainda se revelam imprescindíveis à garantia da instrução processual, sobretudo para a identificação dos demais envolvidos e apuração de outras contas abertas através dos documentos falsos produzidos em grande escala pelos investigados. 



    Em reforço à necessidade da prisão preventiva garantia da a aplicação da lei penal, destaco a possibilidade de fuga dos acusados, receio esse real ante a alta pena cominada aos delitos imputados. (...)



    Cumpre, assim, também, prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. É forçoso reconhecer que “aquele que responde a mais de uma ação penal pode ter contra si um juízo ou prognóstico desfavorável no que toca à efetiva imposição da pena, se a somatória das sanções ultrapassarem quatro anos. Aí, aquele juízo de proporcionalidade que justificou a regra do art. 313, I, haverá que ceder à exceção do concurso de crimes e do cúmulo material de penas. [...] Em resumo: o limite do art. 313, I, atende a critérios objetivos de proporção entre a medida cautelar e o resultado final do processo. Por isso, em regra, aplica-se aos casos de um único processo (ou inquérito). Havendo outras infrações, a proporção pode ser alterada, do mesmo modo que o fazem o já referido art. 44, II e III, do CP, a regular o cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos’ (Eugênio Pacelli de Oliveira. Curso de processo penal. 17. ed. São Paulo, Atlas, 2013, p. 563-564, grifo do autor). 



    Saliento ainda que verificados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, mostra-se insuficiente e inadequada a imposição de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), já que sua concessão pressupõe a liberdade do indiciado, ainda que condicionada, hipótese incompatível com a situação vislumbrada nestes autos (CPP, art. 282,  § 6º) (...)” (fl. 14, doc. 1).



    13. A segregação cautelar do paciente não comprova qualquer desarmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia preventiva. Assim, por exemplo:



   “HABEAS CORPUS. PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 254.405, de minha relatoria, DJe 7.4.2025).



   “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. QUADRILHA. CLONAGEM DE CARTÕES DE CRÉDITO, EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS, DESVIO DE ENCOMENDAS BANCÁRIAS E FALSIFICAÇÕES DE CÓDIGOS DE BARRAS DE BOLETOS. 1. EVASÃO DO RECORRENTE DO DISTRITO DA CULPA. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES PARA A EXTENSÃO DA ORDEM CONCEDIDA A CORRÉU. 2. FUNDAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTO SUFICIENTE E IDÔNEO PARA A PRISÃO DO PACIENTE. 1. Não há se falar em identidade de situações entre o Recorrente e o corréu Luis Mário Alves Bezerra a justificar a extensão da concessão da ordem, pois o excesso de prazo reconhecido quanto a este não é constatado com relação aquele, que não foi preso por estar foragido. 2. O Supremo Tribunal Federal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. 3. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 111.671, de munha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2012).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – COLEGIADO – CRIVO – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus, pelo colegiado, no Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica a impetração. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDÊNCIA. O flagrante, considerada a apreensão de porção substancial de droga, e a reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – CONTRADITÓRIO. Observado o risco de frustração e a urgência inerente à medida, a prisão preventiva prescinde de prévia manifestação da defesa e de anterior ciência do destinatário. Precedente: habeas corpus nº 102.732, Pleno, de minha relatoria. DENÚNCIA – SENTENÇA – CONGRUÊNCIA – NARRATIVA. Válida é a sentença quando observada a denúncia” (HC n. 175.663, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a possibilidade de reiteração criminosa é motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. 2. Ordem denegada” (HC n. 100.216, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.5.2010).



    14. Nos termos da jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Nesse mesmo sentido, entre outros:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a 
prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva” (RHC n. 180.625, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.6.2020).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO 
MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC 
n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é ‘portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011). 



    15. Anote-se, ademais, a orientação do Supremo Tribunal Federal de que, até mesmo pela necessidade de interromper-se a atuação de associação criminosa em atividade, mantém-se a contemporaneidade para a decretação da prisão cautelar. Nesse sentido é a orientação deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando 
de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se a contemporaneidade da custódia. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva” (HC n. 189.271, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, o destacado papel do paciente dentro da organização criminosa e o risco de sua liberdade à colheita de provas. 2. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada 
(HC n. 189.118, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9.11.2020).



    16. Também pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva 
e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo" (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA 
CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE 
CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. [...] 10. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A situação dos autos sinaliza que os atos atribuídos ao paciente teriam ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos de duração, com a ocorrência de repasses contínuos e com saldo a pagar, circunstâncias que sugerem o fundado receio de prolongamento da atividade tida como criminosa. [...] 14. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Pleno, DJe 21.3.2019).



    17. Na espécie, demonstra-se ter havido fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva, estando demonstrada a impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    18. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico 
impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento sobre os pedidos formulados pela defesa.



    Não há embasamento para acolher-se, com supressão de instância, a pretensão de soltura ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, antecipando-se o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem.



    Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    19. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora